Tribunal: TJPA
Processo: 0006488-67.2020.8.14.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0006488-67.2020.8.14.0013

EMBARGANTE: ERINALDO SILVA COSTA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI Nº 10.826/03). ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos pelo condenado em ação penal, alegando omissões, contradições e obscuridades no acórdão que manteve sentença condenatória pela prática de disparo de arma de fogo, com imposição de pena de três anos e nove meses de reclusão, além de 15 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de perícia técnica para comprovação da recenticidade do disparo de arma de fogo configurou cerceamento de defesa; (ii) verificar se houve omissão na análise de provas testemunhais favoráveis à defesa; e (iii) analisar a dosimetria da pena aplicada, incluindo pedido de prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado considerou suficientes as provas testemunhais constantes dos autos, dispensando a realização de perícia técnica, conforme precedentes do STJ.
4. Não se identificaram omissões ou contradições quanto à análise das provas testemunhais, sendo a divergência interpretativa insuficiente para justificar acolhimento dos embargos.
5. A dosimetria da pena observou os critérios previstos no art. 59 do Código Penal, não havendo excesso manifesto.
6. Os dispositivos legais indicados foram implicitamente apreciados, afastando-se a necessidade de prequestionamento explícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

A ausência de perícia técnica, quando suprida por provas testemunhais suficientes, não configura cerceamento de defesa.

A divergência quanto à interpretação de provas testemunhais não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 167 e 619.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e rejeitar os presentes embargos
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, interpostos por
Erinaldo Silva Costa
, em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, que manteve a sentença penal condenatória, impondo-lhe pena de três anos e nove meses de reclusão e 15 dias-multa, pela prática do crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/03).

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará denunciou o embargante pela prática de diversos crimes, culminando com sua condenação, após instrução processual, exclusivamente pelo delito supracitado. A sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal, valorando negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Em suas
razões recursais
, o embargante aponta omissões e contradições no acórdão recorrido, além de alegar cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica para comprovação da "recenticidade de disparo de arma de fogo".

O embargante

sustenta que:

A perícia técnica, requerida tempestivamente, foi indevidamente suprimida, contrariando o direito à ampla defesa (art. 5º, LV da CF).

A condenação baseou-se exclusivamente em provas testemunhais contraditórias e seletivas, ignorando depoimentos que favoreciam sua tese defensiva.

A dosimetria da pena foi inadequada, desconsiderando circunstâncias favoráveis ao réu e fixando prestação de serviços comunitários em limites superiores aos previstos no art. 46, §3º do Código Penal.

A fundamentação do acórdão é insuficiente para sustentar a condenação, especialmente em face das contradições e ausência de elementos probatórios robustos.

O
Ministério Público
, por meio de parecer da Procuradoria de Justiça, opinou pelo não provimento dos embargos, sustentando que:

A prova testemunhal é suficiente para a condenação, mesmo na ausência de perícia técnica, conforme entendimento pacificado no STJ.

Não há omissão ou contradição no acórdão, sendo os argumentos do embargante mera reiteração de suas razões de apelação.

A dosimetria da pena observou os critérios legais, não havendo erro ou excesso que justifique a reforma da decisão.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Erinaldo Silva Costa contra o acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, que manteve a sentença penal condenatória. Sustenta o embargante a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, alegando, em síntese:

I. Cerceamento de defesa
pela não realização de perícia técnica acerca da recenticidade do disparo de arma de fogo.

II. Omissão de provas
testemunhais favoráveis à defesa, que não foram analisadas no julgamento.

III. Excessividade da pena
, fixada com base em elementos que não guardam relação com os fatos ou desconsideraram aspectos favoráveis.

IV. Prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para eventual interposição de recurso às instâncias superiores

Após análise detalhada, passo ao exame dos pontos suscitados.

DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O embargante alega que a ausência de perícia técnica violou o princípio da ampla defesa. Contudo, o acórdão considerou que a prova testemunhal constante dos autos foi suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito, em consonância com precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 689.079/SC, 6ª Turma, STJ).

Além disso, o argumento de que a perícia poderia modificar substancialmente a conclusão sobre o crime não se sustenta, uma vez que o juízo de origem e o colegiado desta Corte reconheceram, de forma fundamentada, que outras provas supriram a ausência de exame pericial. Portanto, inexiste omissão ou contradição nesse ponto.

DA OMISSÃO DE PROVAS TESTEMUNHAIS FAVORÁVEIS

A análise do acórdão evidencia que as provas testemunhais arroladas pela defesa foram devidamente consideradas, não havendo omissão na apreciação. A eventual divergência interpretativa quanto ao peso atribuído a cada testemunho não caracteriza obscuridade ou contradição sanável por embargos de declaração. Ademais, não se constatou que tais depoimentos, ainda que favoráveis, seriam capazes de alterar o resultado do julgamento.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A pena foi fixada em conformidade com o art. 59 do Código Penal, tendo sido consideradas desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime. O embargante alega exasperação injustificada, mas a análise da dosimetria revelou que a fixação observou critérios objetivos, não havendo excesso manifesto que justifique a revisão.

DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao pedido de prequestionamento, os dispositivos legais e constitucionais mencionados pelo embargante foram implicitamente abordados no julgamento, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Súmula 356) e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 211). Assim, o acórdão embargado não incorreu em omissão que inviabilize a interposição de recurso especial ou extraordinário.

Diante do exposto,
voto pelo conhecimento dos embargos de declaração e pela sua rejeição
, por inexistirem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, mantendo-se na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 06/02/2025